Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-55.2022.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS E PAGAR OS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS (IPTU). ÔNUS DA PROVA AO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor “a qualquer título” (arts. 32 e 34, do CTN). 1.1 Da análise do conjunto probatório, observa-se que não existem nos autos quaisquer elementos que indiquem que o réu exerceu, de fato, a posse dos bens desde a data constante dos termos de quitação, nem de dever ser tido como o responsável pelo pagamento do IPTU dos lotes desde então. Também não há provas de ter o réu se obrigado a realizar a transferência dos imóveis, nem a pagar os débitos tributários inerentes aos lotes. 1.2 Conclui-se que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I do CPC), devendo ser mantida a sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos iniciais.

2. Recurso conhecido e desprovido.